Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717470-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIAMOND - PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP, VANDA MARIA LOPES SOARES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada contra DIAMOND - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, VANDA MARIA LOPES SOARES e CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO SOARES, processo n. 0717680-21.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário/proventos dos devedores. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 155500812 dos autos de origem): “Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ainda que se permitisse a penhora de 10% dos proventos da devedora Vanda Maria, o débito não teria previsão de pagamento em tempo razoável ante o vultoso valor que atingiu (R$ 420.909,83), conforme planilha de id. 154651818. Indefiro o pedido de penhora salarial formulado no id. 153346017 . Ressalto que a legislação impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Uma vez que não há bens penhorados, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC, conforme termos da decisão de id. 132728494. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente. Int.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, ajuizou execução contra os devedores, a qual tramita desde 2019, mas até o momento a dívida não foi quitada, assim como foram infrutíferas tentativas de penhora de bens. Defende a legitimidade e legalidade da penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial auferida pela parte executada. Em síntese, defende a tese de que a jurisprudência admite a penhora sobre salário pleiteada, inclusive, cita precedentes neste sentido. Afirma que a parte recorrida possui renda líquida de R$ 9.366,69, de modo que a penhora não atingiria o mínimo existencial. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a penhora de salário da devedora, no patamar de 30% dos rendimentos. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 46479720. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia a penhora de 30% do salário da agravada/devedora. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, não verifico urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual é prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Impende ressaltar que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem se falar em iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator